Tribunal: TJMT
Processo: 1033619-72.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033619-72.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (APELANTE), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), WELLINGTON MATHEUS CARVALHO DA SILVA - CPF: 053.447.821-28 (APELANTE), FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.104.041-63 (APELADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), WELLINGTON MATHEUS CARVALHO DA SILVA - CPF: 053.447.821-28 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WERNER CAVALCANTE JOVINO - CPF: 693.390.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), Fernando Centenaro (ASSISTENTE), Nasser Omar Abed (ASSISTENTE), VITOR AFONSO DOS ANJOS SOUZA - CPF: 054.298.951-48 (APELADO), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DEFENSIVOS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DES
PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se
de apelações criminais interpostas pelo primeiro e terceiro corréus, bem como pelo Ministério Público, contra sentença

condenatória
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), e os absolveu quanto à imputação do delito de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da mesma norma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a licitude do ingresso policial no imóvel sem mandado judicial; (
ii
) verificar a suficiência probatória quanto à autoria d
a corré em relação a
o crime de tráfico
de drogas
; (
iii
) analisar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006); e (
iv
) examinar a possibilidade de condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
ingresso policial no domicílio é lícito quando precedido de fundadas razões objetivas — como a evasão abrupta de corréu para o interior da residência, a ausência de placa na motocicleta por ele conduzida, o forte odor de entorpecentes e a visualização de pessoas no imóvel — circunstâncias que, analisadas em conjunto, configuram situação de flagrante e autorizam a entrada sem mandado judicial, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.

4. O
local da apreensão não se prestava à habitação, mas era destinado exclusivamente ao armazenamento e fracionamento de drogas, de modo que não incide a proteção da inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, inexistindo ilicitude no ingresso policial.

5. A jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral) e do STJ admite o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presente fundada razão de flagrante delito, circunstância verificada no caso.

6. Os depoimentos judiciais dos policiais foram firmes e convergentes, corroborando que a corré foi surpreendida manipulando entorpecentes no interior do imóvel, onde também se apreenderam quantidade expressiva de droga e instrumentos típicos do tráfico (balanças, embalagens e material de fracionamento), evidenciando de forma segura a autoria.

7. O afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado se justifica pela expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 3,6 kg), forma de acondicionamento, instrumentos utilizados para o tráfico e atuação conjunta dos réus, indicando dedicação à atividade criminosa.

8. A associação para o tráfico não restou caracterizada, por ausência de
comprovação
de vínculo estável e permanente entre os agentes, inexistência de divisão prévia de tarefas
ou reiteração de condutas típicas, tratando-se de cooperação eventual e circunstancial.

9. A pena foi fixada no mínimo legal (5 anos de reclusão
, além do pagamento de
500 dias-multa), com regime inicial semiaberto,
tendo sido
afastad
a

a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recursos
dos réus
desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso de policiais em imóvel sem mandado judicial quando presente fundada suspeita de flagrante delito, devidamente justificada
a posteriori
.

2. A manipulação de entorpecentes no interior de imóvel com expressiva quantidade de drogas, balanças e embalagens, aliada a depoimentos policiais firmes, é suficiente para comprovar autoria no crime de tráfico.

3. A expressiva quantidade de droga,
a
forma de acondicionamento e
a
utilização de instrumentos para a mercancia ilícita autorizam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se presumindo pela prática conjunta do
crime de
tráfico
de drogas
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, § 2º e 386, incisos III e VII; CP,
arts
. 33, § 2º, alínea “b”, 44, I, e 59; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2031704/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.02.2025; STJ,
AgRg
no RHC 186219/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2024; STJ, HC 867190/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, HC 882236/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; TJMT,
Ap
10136017820228110042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18.06.2025; TJMT, APR 00352733820178110042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31.10.2023; TJMT, HC 10366371320248110000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 18.03.2025; TJMT,
Ap
0029317-75.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Wellington Matheus Carvalho da Silva
,
Francielly Vieira da Silva
e pelo
Ministério Público
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que
os
condenou
, juntamente com o réu
Vitor Afonso dos Anjos Souza
,
pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e os absolveu da imputação referente ao
art. 35 da mesma norma
.

Inicialmente, observa-se que
a Defesa de

Vitor Afonso dos Anjos Souza
, embora tenha manifestado,
na audiência de instrução
, intenção de interpor recurso, posteriormente declarou nos autos
sua

ausência de interesse recursal
(ID. 307009581).

Já a
Defesa de
Francielly Vieira da Silv
a
pleiteia sua absolvição quanto à imputação
do crime
de tráfico de drogas, ao argumento de inexistirem provas seguras e suficientes para a condenação, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Por sua vez, a Defesa de
Wellington Matheus Carvalho da Silva
sustenta a nulidade das provas colhidas, em razão de suposta violação de domicílio, requerendo, no mérito, sua absolvição com base no
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

O
Ministério Público
, em suas razões, pugna pela
reforma parcial da sentença
, a fim de que também sejam os réus
Wellington
e
Francielly
condenados pela prática do crime previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, além de requerer o
afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33
, com a consequente
majoração das reprimendas impostas
aos três acusados.

Apresentadas as contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos
.

A Defesa de

Francielly Vieira da Silva
e
Wellington Matheus Carvalho da Silva
, por sua vez, ofereceram contrarrazões requerendo o
i
mprovimento do recurso ministerial
.

A Defesa de
Vitor Afonso dos Anjos Souza
também apresentou contrarrazões, pleiteando o
não provimento do apelo do Ministério Público
e a
manutenção do reconhecimento do tráfico privilegiado
em seu favor.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por i
ntermédio de parecer subscrito pela
Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo conhecimento e
i
mprovimento de todos os recursos interpostos
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte
s
legítima
s
e mediante instrumento
s
jurídico
s
adequado
s
, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele
s

conheço
.

Consta da denúncia que, durante patrulhamento ostensivo na Rua Elza Honório dos Santos, no bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis, policiais militares avistaram o acusado Wellington Matheus Carvalho da Silva conduzindo uma motocicleta de cor vermelha, desprovida de placa de identificação. Ao perceber a aproximação da guarnição, o referido indivíduo demonstrou aparente nervosismo e adentrou rapidamente
em
uma residência.

Diante da fundada suspeita de que o veículo pudesse ser produto de furto, os policiais procederam à abordagem. Durante a contenção, Wellington teria oferecido resistência, sendo necessário o uso de algemas. Em sua posse, foram encontradas quatro porções de substância análoga à maconha.

Na sequência, os agentes visualizaram duas pessoas no interior do imóvel e notaram forte odor característico de maconha. Diante da situação, ingressaram na residência, onde teriam flagrado Vitor Afonso dos Anjos Souza e Francielly Vieira da Silva, na varanda, supostamente fracionando e embalando substância entorpecente para fins de comercialização.

No interior da casa, foram localizados três tabletes grandes e trinta e oito porções menores de maconha, totalizando aproximadamente 3.663,58g da substância, além de balanças de precisão, invólucros plásticos utilizados para embalo,
quantia em
especie
(R$ 1.644,00 em cédulas e R$ 13,00 em moedas) e a motocicleta mencionada.

Diante das circunstâncias, Wellington informou aos policiais que o local funcionaria como um “centro de distribuição” de drogas e que teria alugado o imóvel a pedido de um indivíduo conhecido como “Zé Carlos”, atualmente recolhido na Penitenciária Major
Eldo
Sá Corrêa, conhecida como “Mata Grande”.

Expostas as circunstâncias fáticas, passa-se à análise dos recursos interpostos.

V O T O (PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante
Wellington Matheus Carvalho da Silva
sustenta a nulidade das provas decorrentes da entrada dos policiais militares no imóvel onde foram realizadas as apreensões, alegando ausência de mandado judicial, inexistência de situação de flagrância a justificar o ingresso e inexistência de consentimento dos moradores, o que configuraria violação de domicílio e, por conseguinte, ilicitude de toda a prova subsequente.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme registrado pela magistrada sentenciante, a questão
da alegada nulidade
já havia sido objeto de análise em outras oportunidades, inclusive em audiência de custódia, ocasião em que se concluiu pela regularidade da diligência.

Na sentença oral (ID
.
307009578), a julgadora reafirma tal entendimento
:

[...]
No que toca às alegações das defesas de violação de domicílio, cumpre rejeitá-la, tendo em vista que no presente caso, as circunstâncias fáticas demonstram que a atuação policial se deu dentro dos limites da legalidade, sendo amparada pelo ordenamento jurídico.

Ressai dos autos que a abordagem inicial ocorreu em razão de fundada suspeita, pois o autuado Wellington Mateus Carvalho da Silva teria sido avistado conduzindo uma motocicleta sem placa e, ao notar a aproximação da viatura policial, apresentado comportamento indicativo de fuga, demonstrando nervosismo e adentrando rapidamente uma residência. Tal conduta, somada à irregularidade aparente do veículo
, é um veículo sem placa,
constitui indício suficiente para justificar a abordagem policial.
[...]

Também se destacou que a fundada suspeita foi robustecida quando, durante a revista pessoal do apelante, foram encontradas porções de substância entorpecente em seu poder:

[...]
Consta ainda do boletim de ocorrência que no momento da revista pessoal do autuado Wellington, foram encontradas porções de substância entorpecente em seu poder, o que reforçou os indícios de prática do crime de tráfico de drogas.
[...]
.

Ainda segundo a sentença, os policiais militares perceberam a presença de outras pessoas no interior da residência, bem como forte odor de entorpecentes, o que justificou o ingresso:

[...]
Ademais, os policiais teriam percebido a presença de outros no interior da residência e notado um forte odor de substância entorpecente vindo do local, fato que ampliou a fundada suspeita acerca da ocorrência do tráfico de drogas.
[...]
.

A magistrada também rechaçou as alegações defensivas quanto a supostas incongruências nos depoimentos, salientando sua irrelevância para a licitude da diligência:

[...] o próprio acusado Wellington confessou que a droga estava toda em seu poder dentro da residência
, e que ele estaria guardando para
um terceira
pessoa.
Então, nesse ponto, acaba se tornando irrelevante o fato do policial, evidentemente sem nenhuma má-fé, não se recordar exatamente o local onde foi encontrado.

O mesmo
se diga quanto à alegação do Dr. Bruno,
e
h
,
no que toca ao fato de que o policial disse: ‘ele foi abordado fora da casa’, e o outro disse que ‘foi na entrada’, né? Isso pode ser até uma questão de terminologia mesmo, né?
[...]
.

Dessa forma, observa-se que, e
m juízo (ID 307009578), os policiais relataram que o réu Wellington Matheus Carvalho da Silva conduzia uma motocicleta sem placa e, ao avistar a viatura, tentou adentrar rapidamente a residência. Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de substância entorpecente em sua posse. Declararam, ainda, que perceberam forte odor de maconha proveniente do imóvel, razão pela qual ingressaram no local, onde foi apreendida maior quantidade da droga.

À luz desse cenário, não se verifica qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela força policial, estando a atuação amparada em fundadas razões que legitimam o ingresso em domicílio, conforme entendimento consolidado pelas Cortes Superiores.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal exige fundada suspeita para a realização de busca pessoal, sendo suficiente, no caso, a atitude do acusado, que apresentou nervosismo e mudou seu ritmo de passos ao avistar a viatura, justificando a abordagem.
(STJ - REsp: 2031704 PR 2022/0319374-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025);

[...]
2. In
casu
, o Tribunal de origem concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada porque o paciente demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial e mudou bruscamente de direção, o que chamou a atenção dos policiais que perceberam um volume anormal por dentro de suas vestes. Ao realizarem a abordagem, os militares identificaram que o paciente trazia consigo grande quantidade de drogas - "90 comprimidos de ecstasy, 37 porções de maconha, pesando 90,523g e 26 porções de cocaína, pesando 29,475g" - pronta para difusão ilícita a varejo. Nesse contexto, restou justificada a abordagem e busca pessoal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparadas pelas circunstâncias do caso concreto.
(STJ -
AgRg
no RHC: 186219 GO 2023/0307360-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024)
.

Também merece destaque
o seguinte
precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 3. A nulidade da busca domiciliar não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória e pode inviabilizar a discussão, no trâmite da ação penal e de norma mais aprofundada, das reais circunstâncias da prisão e da apreensão dos narcóticos (Precedentes deste TJMT).
Na hipótese, em análise sumária, a condução de veículo sem placa e a tentativa de fuga indicam fundadas suspeitas a autorizar as diligências policiais, incluindo o ingresso no imóvel, o que resultou na apreensão de drogas com o paciente e, também, no local.
4. A descoberta de drogas após a fuga do paciente para dentro da residência, seguida da entrada policial durante diligências legítimas, não caracteriza
fishing

expedition
e as provas obtidas são consideradas válidas pela jurisprudência, não havendo se falar em desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10366371320248110000, Relator.: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 18/03/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/03/2025).

A sentenciante ainda
apresentou
fundamento autônomo, ao reconhecer que o imóvel não se prestava à tutela constitucional da inviolabilidade do domicílio, por não configurar efetiva moradia, mas ponto de distribuição de drogas
, senão vejamos:

[...]
Bom, feitas essas considerações, né, e rejeitada mais uma vez essa preliminar, porque entendo que, nos termos das decisões já proferidas
anteriormente, houve fundada suspeita apta a justificar a busca, inclusive conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atualmente, já que não houve uma invasão aleatória da residência, né? Houve uma fundada suspeita anterior.
[...]

[...] o próprio corréu Vítor, quando inquirido se o Wellington morava lá, disse: ‘Não, ele não mora, ali não é um lugar de morada’, né? Ele compreendeu que ali não era um ambiente, não é a casa [...] E isso até chega a [...] prejudicar, perdão, né, [...] a preliminar de violação de domicílio. Porque é pacífico também que quando o local não é o domicílio do [...] praticante do crime, não há falar-se em violação ao artigo 5º, inciso 11,
eh
, da Constituição da República, né? Porque o objetivo do constituinte é preservar o lar
[...]
mas é evidentemente que ali não é a casa de Wellington. É evidente, ficou demonstrado, sim, que ali era um local onde ele estava armazenando drogas, balanças, dinheiro, materiais de embalar entorpecentes.

[...]
.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
4.A alegação de ilegalidade na invasão domiciliar é afastada, pois o local onde se deu a prisão era utilizado apenas para depósito de drogas e não configurava residência habitada, não havendo incidência da proteção constitucional à inviolabilidade do domicílio
(art. 5º, XI, da CF). (STJ - HC: 867190 MG 2023/0402737-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024);

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia (
AgRg
no HC 873670/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 26/02/2024). No caso, o réu negou vínculo com o imóvel, que se tratava de casa abandonada usada por traficantes, afastando a incidência do art. 240, § 1º, do CPP.
(STJ - HC: 882236 RJ 2024/0000854-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024).

Diante desse quadro — fundada suspeita anterior, apreensão de entorpecentes em posse direta do apelante, percepção de odor da droga e visualização de outras pessoas no interior do imóvel, somado ao fato de não se tratar de domicílio protegido —, conclui-se pela regularidade do ingresso dos policiais, inexistindo qualquer ilicitude na diligência ou na prova colhida.

Importa ainda destacar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 280 da Repercussão Geral, segundo o qual é legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada por fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência
:

Tema 280. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Dessa forma, à vista do conjunto fático-probatório colhido — especialmente a fundada suspeita prévia decorrente da condução de
motocicleta
sem placa e da atitude indicativa de fuga; a apreensão de porções de entorpecente durante a revista pessoal; a percepção de forte odor de droga e de outras pessoas no interior do imóvel; bem como a constatação de que o local não se destinava à moradia, mas ao armazenamento e fracionamento de entorpecentes — conclui-se que o ingresso policial observou os limites legais e constitucionais, afastando qualquer nulidade.

Assim, rejeita-se a preliminar de violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA RÉ FRANCIELLY VIEIRA DA SILVA

A defesa técnica da apelante Francielly Vieira da Silva sustenta a necessidade de sua absolvição
quanto a
o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não teria exercido qualquer ato de tráfico, bem como de que não foram produzidas provas suficientes de sua autoria, devendo, por isso, ser aplicada a regra do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID. 307008445), Termo de Exibição e Apreensão
(ID. 307008448) e
Laudo Pe
ricial (ID. 307009350)
, documentos que atestam a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente acondicionada em porções individualizadas, bem como de instrumentos comumente utilizados na traficância.

A autoria delitiva restou devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem e pelas diligências subsequentes revelam um quadro harmônico e coerente quanto à dinâmica dos fatos, corroborando a versão acusatória de que o apelante Wellington Matheus Carvalho da Silva conduzia uma motocicleta sem placa e, ao perceber a aproximação da guarnição, adentrou rapidamente o imóvel onde se encontravam os corréus Vitor Afonso dos Anjos Souza e Francielly Vieira da Silva. No interior do local, estes últimos foram flagrados manuseando e embalando substâncias entorpecentes.

O policial militar Paulo Henrique Fernandes da Silva, em depoimento judicial (ID 307009578), relatou que, logo após a abordagem inicial de Wellington, a equipe notou forte odor de drogas proveniente do interior do imóvel, ocasião em que os demais policiais procederam à abordagem das demais pessoas ali presentes.

Em suas palavras:

PM Paulo Henrique: [...]
assim que nós verificamos
os demais pessoas
, né? E foi notado pela equipe esse forte odor, foi comentado pela equipe e onde os demais policiais fizeram a, a abordagem dos, dos indivíduos que estavam no interior.
[...]

Acrescentou, ainda, que, ao ingressar na residência, encontrou os corréus já em posição de abordagem, próximos aos materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas:

PM Paulo Henrique:
Quando eu terminei com o primeiro suspeito, que eu adentrei, eles já estavam em posição de abordagem. Essa informação foi repassada pelos demais policiais. E os objetos e materiais que estavam no solo ali, onde eles se encontravam
.

O policial militar Werner Cavalcante Jovino
, também em juízo (ID. 307009578)
corroborou a narrativa, confirmando que Wellington foi o indivíduo abordado enquanto conduzia a motocicleta sem placa e que os demais corréus estavam no interior do imóvel manipulando entorpecentes:

PM Werner Cavalcante:
O que foi abordado na motocicleta, se eu não me engano, né? Esse que estava na motocicleta, sem placa, que adentrando.
E
h
...

O
s outros dois estavam embalando o produto lá dentro
.

Tais testemunhos, colhidos em juízo, revelam-se firmes, coerentes e convergentes entre si, além de compatíveis com as demais provas documentais constantes dos autos. Dessa forma, atendem plenamente ao disposto no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

Enunciado n.

8 TCCR:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No mesmo sentido, destaca
m
-se o
s

seguinte
s
precedente
s
deste Tribunal de Justiça
:

[...]
Não merece prosperar o pleito absolutório quando a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais relataram ter visualizado o apelante dispensando um invólucro contendo substância entorpecente quando da aproximação da guarnição policial.
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR). A expressiva quantidade de entorpecente apreendida (860g de pasta base de cocaína), aliada à conduta do agente em tentar se desfazer da droga ao avistar a guarnição policial, são elementos suficientes para caracterizar o delito de tráfico de drogas.
O fato de as testemunhas de defesa não terem presenciado o momento crucial da dispensação do entorpecente pelo apelante enfraquece a tese defensiva, pois não podem afirmar categoricamente que o acusado não se desfez da droga conforme relatado pelos policiais. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10136017820228110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/06/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/06/2025)
;

[...]
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão de maconha, “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas
, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). A forma de acondicionamento da droga - porções
individuis
- intermediária da cadeia
comercial[
1], permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT,
Ap
0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005). (TJ-MT - APR: 00352733820178110042, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 31/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2023).

À luz do conjunto probatório, notadamente das declarações firmes e convergentes dos policiais militares, constata-se que os corréus Vitor e Francielly foram efetivamente surpreendidos no interior do imóvel enquanto manuseavam e embalavam substâncias entorpecentes. Tal circunstância, aliada à apreensão de expressiva quantidade de drogas e de objetos comumente utilizados no tráfico, reforça a conclusão de que ambos participavam ativamente da empreitada criminosa, de modo que não subsistem dúvidas quanto à sua autoria.

Rejeita-se, portanto, a tese absolutória sustentada em favor da apelante Francielly Vieira da Silva.

II. D
O PLEITO
MINISTERIAL
DE EXCLUSÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)

O órgão ministerial sustenta que não deve ser aplicada aos réus a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que estariam comprovados elementos aptos a afastá-la, notadamente pela expressiva quantidade de droga apreendida, pela forma de acondicionamento do entorpecente, pela presença de instrumentos inerentes à mercancia ilícita e pela atuação conjunta dos envolvidos, circunstâncias que revelariam dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

Verifica-se que tal tese merece acolhimento, conforme se demonstrará a seguir.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

A benesse prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 tem por finalidade conferir tratamento penal mais brando ao agente que, sem se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, pratica o tráfico de drogas de forma episódica, em razão de circunstâncias pontuais, de ordem social ou financeira. Trata-se, portanto, de um redutor destinado ao traficante eventual, não se aplicando àquele que faz do tráfico meio de vida ou fonte habitual de renda.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

No caso concreto, restou demonstrado que os réus atuavam de forma coordenada, com o objetivo de preparar, fracionar e comercializar expressiva quantidade de entorpecentes. Com efeito, foram apreendidos no interior do imóvel aproximadamente 3.663,58 gramas de maconha, já distribuídas em porções menores e devidamente embaladas para a venda, além de balanças de precisão, embalagens plásticas e
quantia em
especie
elementos comumente associados à prática do tráfico ilícito de drogas. Tais circunstâncias evidenciam o caráter profissional da atividade desenvolvida pelos acusados (ID. 307008448).

Frisese que a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de instrumentos utilizados para sua comercialização, constituem fundamentos idôneos para evidenciar dedicação à atividade criminosa, conforme disposição do Enunciado Orientativo n.º 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

Enunciado n. 30 TCCR: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018).

Nesse mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO –1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA, PORÇÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO CLARAMENTE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTO POLICIAL, E APREENSÃO DE PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO –
ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
2. A apreensão de quatro quilos de maconha, bem como, de ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, aliados à fala policial que esclarecer a dedicação às atividades criminosas, repele a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, naturalmente repelindo a possibilidade de abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0029317-75.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Dessa forma, a expressiva quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento do entorpecente, bem como a localização de apetrechos utilizados para o tráfico — tais como balanças de precisão, embalagens plásticas e numerário — aliados aos relatos dos policiais militares, no sentido de que os réus se encontravam no interior do imóvel separando e embalando a substância com a finalidade de comercialização, evidenciam, de forma clara, a dedicação dos acusados à atividade criminosa. Tal circunstância afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Acolho, pois, o pleito ministerial para afastar o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

III. DA TESE MINISTERIAL PARA CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006

O órgão ministerial sustenta que os réus devem ser condenados pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que haveria nos autos elementos suficientes a demonstrar que, além do tráfico imputado no art. 33, teriam se associado de forma estável e permanente para o fim de comercializar substâncias entorpecentes.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

O crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, caracteriza-se pela reunião estável e permanente de duas ou mais pessoas com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da mesma lei. Trata-se de delito autônomo, que independe da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a comprovação do vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes, voltado especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Para a configuração do delito, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) pluralidade de agentes (duas ou mais pessoas); (
ii
) estabilidade e permanência do vínculo associativo; (
iii
) finalidade específica de praticar os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/06; e (
iv
) dolo específico de se associar para a prática desses crimes.

No caso em análise, embora presentes a pluralidade de agentes e a apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente no interior do imóvel, não há nos autos provas seguras e autônomas capazes de demonstrar a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, voltado especificamente à prática de crimes de tráfico de drogas, para além da empreitada circunstancial em que foram surpreendidos.

Com efeito, os elementos colhidos na instrução apontam que os acusados foram flagrados no contexto imediato da prática delitiva, realizando o fracionamento e acondicionamento de entorpecentes, não havendo, todavia, demonstração concreta de que mantinham, entre si, vínculo duradouro, com divisão estável de tarefas, estrutura mínima ou permanência no exercício da atividade criminosa.

A mera atuação conjunta no momento do flagrante não é suficiente, por si só, para caracterizar o delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, sob pena de indevida fusão com o crime de tráfico, que já tutela tal circunstância quando praticado em concurso de pessoas.

Ressalta-se que não há nos autos qualquer elemento adicional robusto — como diálogos, registros de comunicação, vigilância prévia, divisão
pré
-estruturada de atribuições, ou histórico de reiterações — que evidencie a associação criminosa estável e permanente, como exige o tipo penal em exame. Tampouco foi demonstrado que os réus mantinham vínculo qualificável como permanente, para além do contexto pontual em que foram surpreendidos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta do vínculo associativo estável e permanente, não se presumindo
tal
circunstância pela só prática conjunta do tráfico, como se extrai, por exemplo, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma as
sociação
passageira e eventual.
(STJ -
AgRg
no HC: 845184 SP 2023/0282116-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023).

Diante desse cenário, ausente prova idônea e autônoma acerca da existência de vínculo associativo estável e permanente entre os réus, mostra-se inviável a condenação pelo crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Rejeita-se, pois, o pleito ministerial
para condenação dos réus pelo referido crime
.

I
V
. DA DOSIMETRIA DA PENA
E DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Conforme exposto no capítulo anterior, a comprovação da dedicação dos réus a atividades criminosas afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, razão pela qual impõe-se a adequação da dosimetria das penas aplicáveis.

Nesse contexto, destaca-se o
caput
do referido dispositivo legal, que estabelece a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Confira-se:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Diante disso, passa-se à individualização e fixação das penas dos réus.

a)
Francielly Vieira Da Silva

Na primeira fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, bem como, por se tratar do crime de tráfico de entorpecentes, o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que, no caso concreto, não há elementos aptos a justificar a valoração negativa de nenhuma das circunstâncias do art. 59 do CP.

Ademais, afasta-se, nesta fase, o aumento da pena com fundamento na natureza e na quantidade da substância entorpecente apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que tais elementos já foram considerados para justificar o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei, conforme fundamentado no Capítulo II deste voto. A aplicação simultânea desses fatores em ambas as fases configuraria
bis in idem
, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosimetria da pena, em que são analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, verifica-se que nenhuma delas se faz presente no caso concreto, motivo pelo qual a pena intermediária permanece fixada nos mesmos moldes da pena-base.

Na terceira fase, tendo em vista o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, conforme fundamentado no Capítulo II deste voto, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão impõe a fixação do regime inicial semiaberto, por situar-se entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem regime mais gravoso.

Ainda, não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena aplicada supera o limite de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, o que, por si só, obsta
a
concessão do benefício.

b) Vitor Afonso dos Anjos

Na etapa inicial da dosimetria da pena, correspondente à análise das circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal, e considerando-se, adicionalmente, o critério específico estabelecido no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 — aplicável aos delitos relacionados ao tráfico de drogas —, não se identificam, no caso concreto, elementos que autorizem a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Cumpre salientar que, nesta fase, não se atribui maior gravosidade à pena com base na quantidade ou natureza do entorpecente apreendido, uma vez que tais aspectos já foram considerados como fundamentos para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme exposto anteriormente neste voto. A sua
revaloração
nesta etapa incorreria em evidente bis in idem, vedado pela sistemática penal.

Assim sendo, a pena-base é estabelecida no mínimo legal, fixando-se em 5 (cinco) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Na fase subsequente, que compreende a verificação da presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, constata-se a inexistência de quaisquer delas, razão pela qual a pena intermediária é
mantida nos
parâmetros da pena-base anteriormente fixada.

Por fim, na terceira etapa da dosimetria, não se vislumbra a incidência de causas legais de aumento ou de diminuição da reprimenda, notadamente em razão do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, já analisado no Capítulo II deste voto.

Dessa forma, estabelece-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando que a pena definitiva foi estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, por se encontrar no intervalo entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, não havendo nos autos circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Além disso, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não encontra respaldo no caso concreto, uma vez que a sanção imposta ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, vedando-se, por esse motivo, a concessão do benefício, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

c) Wellin
g
ton Matheus Carvalho da Silva

Na primeira fase da dosimetria, procede-se à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com os critérios estabelecidos pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, específicos para os crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes. No caso dos autos, não se constatam circunstâncias judiciais desfavoráveis que justifiquem a exasperação da pena-base, a qual, por conseguinte, é fixada no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão, cumulada com 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Importa ressaltar que, embora a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida possam influir na fixação da pena, tais elementos já foram considerados para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme fundamentado em capítulo anterior, não podendo, portanto, ser novamente valorados nesta fase, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem.

Na segunda etapa da dosimetria, observa-se a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, em razão da confissão espontânea do réu. Todavia, tendo a pena-base sido estabelecida no patamar mínimo legal, não é possível sua redução nesta fase, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes. Por essa razão, mantém-se inalterado o
quantum
definido na fase anterior.

Na terceira e última fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, considerando-se, inclusive, o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, já devidamente justificado nos autos.

Dessa forma, a pena definitiva do réu é fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Considerando que a pena definitiva foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, aplica-se, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, o regime inicial semiaberto, uma vez que o quantum da pena
se situa
entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, inexistindo elementos nos autos que justifiquem regime mais severo, diante da neutralidade das circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido, não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que a sanção corporal imposta excede o limite de 4 (quatro) anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, o que, por si só, afasta o cabimento da medida substitutiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Francielly Vieira da Silva
e Wellington Matheus Carvalho da Silva

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Em decorrência, fixa-se a pena definitiva dos réus
Francielly Vieira da Silva, Wellington Matheus Carvalho da Silva e Vitor Afonso dos Anjos Souza
em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026